Tribunal: CARF
Processo: 10469.724753/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724753/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.917 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ANA TEREZA FIUZA DA MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF, na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724753/2011-21
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724753/2011-21

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 31/35, relativa ao exercício 2008, ano calendário 2007, em face da
contribuinte acima identificada, tendo sido apurado o imposto suplementar de R$
25.082,29; multa de oficio de R$ 18.811,71 e juros de mora de R$ 7.946,06 (calculados
até 31/05/2011), totalizando o crédito tributário de R$ 51.840,06.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 32/33, foi constatada a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial federal, no valor de R$ 99.346,71, tendo sido compensado o IRRF de R$
2.980,40, bem como a compensação indevida de IRRF no valor de R$ 742,35.
Inconformada com a exigência que lhe foi cientificada em 23/05/2011 (fl. 11), a
interessada, por intermédio de seu advogado (Procuração à fl. 13), apresentou
impugnação em 16/06/2011 (fls. 02/10), na qual alega, em síntese, que o imposto sobre
a renda não pode incidir sobre o valor percebido acumuladamente com lastro em
decisão judicial; devendo a tributação observar as alíquotas e faixas de isenção vigentes
nos períodos em que a renda deveria ter sido auferida, aplicando-se sobre cada uma das
parcelas devidas e não pagas em tempo próprio e, nesse sentido, transcreve
jurisprudência e doutrina e invoca o art. 12-A da Lei no 7.713/88.
Relata que o Ministério da Saúde, ao seu próprio talante, efetuou o pagamento em
quatro parcelas, a título de “Pagamento de Exercícios Anteriores”, dos seguintes
valores: a) R$ 10.000,00, em setembro de 2006; b) R$ 8.000,00, em setembro de 2007;
c) R$ 19.000,00, em novembro de 2007; e d) R$ 50.000,00, em dezembro de 2008,
perfazendo o total de R$ 87.000,00, as quais integraram o rendimento bruto da
Impugnante e foram incluídas na base de cálculo do imposto de renda para fins de
retenção na fonte, bem como foram integralmente ofertadas nas respectivas declarações
de ajuste anual.
Posteriormente, aquele Ministério, verificando que as parcelas foram pagas
indevidamente, por entender que estas já estavam albergadas pelo precatório, ajuizou
ação de ressarcimento – processo no 0005148-84-2010.4.05.8400, cuja sentença
prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte
determinou que a Impugnante deverá devolver à União os valores percebidos
administrativamente, nos quais se incluem as parcelas recebidas nos meses de julho e
novembro de 2007.
Argumenta que, em razão da obrigatoriedade de devolver as parcelas que foram
tributadas, não se pode exigir a tributação integral do valor decorrente do precatório,
pois, sendo assim, a Impugnante estaria sendo penalizada mais uma vez, ou seja,
pagando imposto sobre uma renda que não auferiu e, desse modo, a União haveria de
devolver o imposto retido na fonte sobre as verbas restituídas pela via da ordem judicial,
compensando-as com os eventuais impostos gerados pelo cálculo mensal da tributação
dos valores mensais pagos acumuladamente.
Propõe que do valor de R$ 99.346,71, recebido pelo precatório em 2007 se retire a
parcela de R$ 87.000,00, restando o valor tributável de R$ 12.346,71, mantendo-se
ainda a tributação na fonte de R$ 2.980,40 e salienta que a parcela restante a tributar
deverá obedecer a tributação mês a mês, para cada competência, calculando-se o
imposto de acordo com a tabela progressiva da época e, inclusive, quando for o caso,
aplicando-se os limites de isenção a que tem direito a Impugnante.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2015, a qual rejeita os
argumentos ventilados em sua impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 07/05/2015, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724753/2011-21

b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente indicou, à fl. 38, o recebimento de precatório como isento de IRPF
em sua DIRPF de 2007 (R$ 99.346,71) por se tratar de rendimento recebido acumuladamente e
que superaria a faixa de isenção na época de seu fato gerador. A decisão de piso sustenta que os
rendimentos recebidos pela recorrente antes de 2009 devem ser tributados no momento de seu
recebimento em razão do Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010, que suspendeu
o AD PGFN no 1, de 2009, ou seja, impondo a sua tributação pelo regime de caixa:

(...)
Da Omissão de Rendimentos
No que diz respeito à exigência do imposto de renda sobre o total recebido em ação
judicial, deve-se observar que o art. 43, I, do CTN determina que o fato gerador do
imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de
proventos de qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do Regulamento do Imposto
de Rendia - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), com matriz legal no art. 2o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, determina que o imposto será devido pelas pessoas
físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o). (Grifei)
A tributação no momento do recebimento, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, é expressamente determinada no art. 56 do RIR/1999, com base no
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724753/2011-21

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Como se vê, a regra é o regime de caixa, à qual também se encontram vinculados os
rendimentos recebidos acumuladamente.
Contudo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência
que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 287, de 12 de fevereiro de 2009, aprovado por Despacho do Sr. Ministro
da Fazenda, publicado no DOU de 13 de maio de 2009. O parecer em questão
reconheceu a existência de jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no
sentido da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência, bem como a improbabilidade de alteração jurisprudencial, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal (STF) havia negado o reconhecimento de repercussão geral à
matéria.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de
2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global".
Nesse contexto, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei
no 10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004, deveria a
RFB acatar a opção do contribuinte de efetuar o cálculo nos moldes que foram fixados
por jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, pela aplicação das
tabelas relativas aos períodos a que competirem os rendimentos recebidos.
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não significa
que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que o regime de caixa não
pode ser aplicado na tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Nesse sentido, o item 18 do citado Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009 é bastante claro:
18. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis
que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.(Grifei)
Assim é que, por ter o STF modificado entendimento anterior e reconhecido a
repercussão geral à matéria nos Recursos Extraordinários no 614.406 e no 614.232, a
PGFN exarou o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010, que suspendeu
o AD PGFN no 1, de 2009.
O reconhecimento da repercussão geral pelo STF abriu novas perspectivas em favor da
tese esposada pela Fazenda Nacional – a da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
A justificativa para suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se nos itens 7 e 8
do Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724753/2011-21

7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Dessa forma, diante da suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, volta a vigência da regra
de tributação pelo regime de caixa.
Por fim, vale destacar que tampouco pode ser aplicado aos autos a regra de tributação
do artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, dispositivo que foi inserido pela Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010.
O artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, trata de um regime especial, pelo qual o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram
os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito.
Entretanto, a tributação, sob essa modalidade, está restrita aos rendimentos recebidos a
partir de 1o de janeiro de 2010, conforme esclarece o § 7o do citado artigo.
Desse modo, considerando que o AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se suspenso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010, e que os valores recebidos acumuladamente antes
de 1o de janeiro de 2010 não se submetem ao regime especial do art. 12-A da Lei no
7.713, de 1988, há que se aplicar aos rendimentos em questão, recebidos
acumuladamente em 2007 em cumprimento à decisão judicial, o regime de caixa do art.
12 daquele diploma legal.

Alinho-me a posição de Denny Medeiros da Silveira, em voto prolatado no
processo 10840.720957/2011-07 (acórdão 2402-010.194), da Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção, em sessão de 14.07.2021, a qual reproduzo para constar como
razão de decidir a seguir:
“(...) Segundo o Recorrente, o rendimento objeto do lançamento deveria ser tributado
pelo regime de competência e não pelo regime de caixa.
Pois bem, nos termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 22/12/88, a tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente deveria se dar no mês em que esses
rendimentos fossem recebidos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Contudo, com a entrada em vigor da Lei no 12.350 de 20/12/10, que incluiu o art. 12-A
na Lei no 7.713/88, a tributação desses rendimentos passou a ser na fonte, no mês do
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724753/2011-21

no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12.350, de 2010).
Desse modo, a partir de 2010, não restou mais dúvida quanto à tributação pelo regime
de competência de rendimentos recebidos acumuladamente, porém, no caso em pauta,
estamos a tratar do ano-calendário de 2008.
Acontece que, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.118.429/SP, realizado em
24/3/10, sob o rito do art. 543-C 1 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 5.869, de
11/1/73, decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
E não é só. No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, pelo STF,
realizado em 23/10/14, sob o rito do art. 543-B do CPC, foi reafirmado esse
entendimento. Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Desse modo, em face do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, cabe a aplicação dessas
decisões judiciais no presente julgamento. Por oportuno, trazemos à baila também as
seguintes decisões proferidas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste
Conselho:
Acórdão no 9202-003.695, de 27/1/16:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).
Acórdão no 9202-005.357, de 25/4/17:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão no 9202-008.804, de 24/6/20:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. Consoante
decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do
RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem
qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do RE.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724753/2011-21

Diante do quadro, assiste razão à defesa, devendo o imposto ser recalculado pelo regime
de competência, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no mês de cada um dos
rendimentos que compuseram o montante recebido acumuladamente.”

Em relação à tributabilidade do adicional por tempo de serviço, é assente neste
Tribunal que a respectiva rúbrica paga a servidores civis e militares é rendimento tributável,
conforme a Súmula CARF no 68:

A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

O fato de realizar a devolução do valor recebido indevidamente não representa
prejuízo à recorrente. Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Com relação à proposta efetuada pela Impugnante da retirada da parcela dos
rendimentos que serão devolvidos ao erário, no valor de R$ 87.000,00, do valor de R$
99.346,71, referente ao precatório recebido em 2007, o art. 3o, § 4o, da Lei 7.713/88,
dispõe que para incidência do Imposto de Renda Pessoa Física, basta que o contribuinte
tenha se beneficiado da renda ou proventos recebidos, senão vejamos:
Art. 3o (...) ...
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Ademais, a posterior devolução de rendimento percebido em ano calendário anterior
não altera os efeitos do fato gerador, pois a teor do art. 43, I, do CTN, transcrito acima,
basta a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de
qualquer natureza.
Na hipótese dos autos, deu-se a disponibilidade econômica, a partir do momento em que
a Impugnante teve a possibilidade efetiva de dispor dos rendimentos a ela pagos em
setembro de 2006; setembro de 2007; novembro de 2007; e dezembro de 2008, que
foram acrescidos ao seu patrimônio.
Os valores pagos pelo Ministério da Saúde ficaram à disposição da Impugnante até sua
efetiva devolução aos cofres públicos, não havendo impeditivos ao seu uso, o que
caracteriza o benefício da contribuinte.
Além disso, uma característica importante do fato gerador do imposto de renda é a sua
inalterabilidade em função da validade ou invalidade do ato jurídico a ele
correspondente, como disposto no art. 118 do Código Tributário Nacional:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724753/2011-21

II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”
Em resumo, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, o que ocorreu, no caso,
quando a contribuinte recebeu os rendimentos. O fato gerador do imposto de renda, uma
vez implementado, desvincula-se por completo do objeto que lhe deu causa, dos efeitos
que provocou e das circunstâncias em que ocorreu.
Portanto, pode-se afirmar que o fato gerador independe de eventuais desdobramentos
jurídicos que levaram a Impugnante a devolver a quantia recebida. Logo, a devolução,
por determinação judicial, do valor acima citado não modifica o fato gerador do imposto
de renda no ano do recebimento dos rendimentos. Assim vem decidindo o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
IRRF - AÇÃO JUDICIAL - RENDIMENTOS AUFERIDOS - DEVOLUÇÃO
POSTERIOR - Tendo o contribuinte efetivamente recebido o rendimento por
força de decisão judicial, recolhido o respectivo imposto de renda retido na fonte,
procede o lançamento de omissão de receitas do valor não declarado,
independentemente de futura devolução parcial, sob pena de se admitir fato
gerador condicionado. (1o Conselho de Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO
104-21.474 em 22.03.2006)
RENDIMENTOS OMITIDOS. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA - O fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Os rendimentos decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício devem integrar a declaração de ajuste anual.
A posterior devolução de parte do valor a fonte pagadora dos rendimentos não
modifica a obrigação de pagar o imposto devido à época. (1o Conselho de
Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-15.384 em 24.02.2006)
Quanto à alegação que a Impugnante estaria sendo penalizada mais uma vez, ou seja,
pagando imposto sobre uma renda que não auferiu, cumpre esclarecer que a mesma não
será prejudicada, tendo em vista que os mesmos serão descontados da base de cálculo
reduzindo o valor do imposto devido no(s) exercício(s) em que ocorrer a devolução”.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 99
DF CARF MF
Original